Tribunal: TJES
Processo: 0008156-81.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008156-81.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERNESTINO ROSA DA SILVA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS. ART. 8º DA LIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Falecido o requerido na ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 8º da Lei 8.429/92, os herdeiros ou sucessores podem ser convocados a prosseguir no polo passivo da ação, respondendo pela eventual reparação ao erário, observado o limite do valor da herança;

2. É nula a sentença que extingue a ação de improbidade administrativa em razão do falecimento do requerido, notadamente sem oportunizar ao Ministério Público a sucessão processual para os herdeiros;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008156-81.2015.8.08.0024

Apelante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado: Espólio de Ernestino Rosa da Silva Filho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença (fl. 630), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de improbidade administrativa ajuizada contra Ernestino Rosa da Silva Filho, com base no art. 485, IX, do CPC.

Em suas razões (fls. 633-636), pretendendo a nulidade da sentença, sustenta o parquet, em síntese, que o ato judicial recorrido viola norma expressa da Lei de Improbidade Administrativa que, em seu art. 8º, permite a responsabilização do sucessor ou do herdeiro, no limite de sua herança, pelo ressarcimento do dano ao erário ou multa, de modo que é indevida a extinção da ação pelo falecimento do requerido.

Contrarrazões do Espólio, devidamente representado por sua inventariante, pelo desprovimento do recurso (ID 11536221).

Decisão suspendendo o processo para instauração da sucessão processual (ID 12932723).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se pelo prosseguimento do julgamento, apontando que o espólio já está representado, pugnando pelo provimento do recurso (ID 13666701).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Proceda-se o levantamento da suspensão.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de improbidade administrativa ajuizada contra Ernestino Rosa da Silva Filho, na forma do art. 485, IX, do CPC.

Para tanto, sustenta o “parquet”, em síntese, que o ato judicial recorrido viola norma expressa da Lei de Improbidade Administrativa que, em seu art. 8º, permite a responsabilização do sucessor ou do herdeiro, no limite de sua herança, pelo ressarcimento do dano ao erário ou multa, de modo que é indevida a extinção da ação pelo falecimento do requerido.

O Ministério Público imputa ao de cujus as condutas previstas no art. 9º, caput, e art. 11, caput e seu inciso I, da Lei 8.429/92, pela suposta prática de corrupção passiva e advocacia administrativa, em razão de ter solicitado vantagem indevida de familiares da pessoa investigada para patrocinar seus interesses perante a administração pública.

No processo de citação do requerido, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o requerido, segundo informações da família, havia falecido, motivando o requerimento do Ministério Público para apuração da certidão de óbito.

Com isso, o magistrado, declarando a consulta ao sistema CRC-JUD, confirmou o registro do falecimento, lançando, então, a sentença de extinção, sem oportunizar ao parquet a ciência da informação e eventuais requerimentos.

Em que pese o entendimento do magistrado, a extinção do processo, nas condições expostas, é prematura, na medida em que, ainda que falecido o requerido, eventual ressarcimento ao erário e multa aplicada podem ser direcionadas aos herdeiros, observando o limite da herança.

O art. 8º da Lei. 8.429/92 é expresso no sentido de que “
o
sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido
”.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se pronunciou no sentido de que “
e
mbora a extinção da punibilidade pelo falecimento do agente encerre sua responsabilidade penal, não se elimina a necessidade de resolver pendências civis e indenizatórias. Essas questões perduram até que se obtenha uma resolução que esteja em conformidade com o direito substantivo e processual aplicável. Assim, o espólio e os herdeiros do falecido podem ser convocados a responder pelas consequências civis de seus atos, garantindo justiça e a devida reparação às partes afetadas
”. (STJ - AREsp: 2384044 SP 2023/0200668-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário. Precedentes. 2. O art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua aplicação. 3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, ocasião em que deverão estar habilitados no processo. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 890.797/RN, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/2/2017).

Em consonância, também é o posicionamento do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

1. - Nos termos do art. 8º, da Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de improbidade administrativa), “O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.” Assim, embora a ação civil pública por ato de improbidade administrativa tenha natureza personalíssima, o falecimento do réu não implica em extinção do processo sem resolução do mérito mas, sim, dá ensejo a que o réu falecido seja substituído na demanda pelos seus sucessores, que poderão ser responsabilizados pela reparação do dano ao erário, até o limite do valor da herança. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a matéria: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário. Precedentes. 2. O art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua aplicação. 3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, ocasião em que deverão estar habilitados no processo. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 890.797/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06-12-2016, DJe 07-02-2017). 3. - Recurso provido. Sentença anulada.(TJES. Classe: Apelação Cível, 0000175-95.2014.8.08.0004, Relator: Des. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019)

Ressalte-se que, embora tenha sido determinada a suspensão do processo para fins de sucessão processual, as contrarrazões foram apresentadas pelo Espólio, devidamente representado por sua inventariante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.